Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700760-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANICE COSTA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a impetrante, no prazo de 5 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual (comprovante de rendimentos, extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas processuais. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora